Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e esgotamento das diligências para localização de patrimônio.
2. O recorrente alega ausência de intimação para indicação de bens e requer o prosseguimento da execução com adoção de novas medidas constritivas, como penhora de faturamento, de quotas sociais e pesquisas patrimoniais via sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a extinção da execução, por inexistência de bens penhoráveis, pode ocorrer sem a prévia intimação do exequente para indicar bens do devedor ou requerer novas medidas executivas, e (II) verificar se houve esgotamento dos meios executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação, do contraditório e da não surpresa, ao não intimar previamente o exequente para indicação de bens do devedor.
5. As diligências realizadas — via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — não esgotam os meios de pesquisa patrimonial disponíveis, sendo possível novas medidas, como pesquisas via SNIPER, penhora de faturamento e de quotas sociais da empresa devedora.
6. O pedido de reforma da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser analisado neste recurso, por se tratar de decisão interlocutória não impugnada por meio próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com abertura de prazo à parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora ou requerer outras medidas executivas. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento:
"1. A extinção da execução exige a prévia intimação da parte credora para indicação de bens ou requerimento de novas medidas executivas. 2. A realização de diligências parciais não caracteriza esgotamento dos meios de constrição patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995; arts. 139, IV, 835 e 866 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997239, 0765711-22.2022.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1901557, 0752506-91.2020.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1704926, 0702223-15.2021.8.07.0021, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2023.